Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 e No 566/1993. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 1o, § 1o, IV, e 88 da Lei Distrital no 4.317/2009 e do art. 1o da Lei Distrital no 566/1993, assegura-se a gratuidade no uso de transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até três salários-mínimos. Para fazer jus ao passe livre, deve a parte Autora preencher, concomitantemente, dois requisitos: auferir renda de no máximo três salários-mínimos mensais e possuir doença mental em grau acentuado.
2 – No caso concreto, encontram-se presentes os dois requisitos necessários à concessão do benefício do passe livre à Autora, dada a notória hipossuficiência financeira da menor e os relatórios médicos anexados aos autos, especialmente o laudo médico produzido pela Coordenação de Promoção de Direitos das Pessoas com Deficiência da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF, que confirmam o quadro de deficiência mental da infante, bem como o deferimento do benefício no âmbito federal.
3 – A argumentação genericamente deduzida pelo Recorrente, no sentido de que a deficiência da Autora não está inserida no rol de transtornos e doenças que autorizam o benefício da gratuidade do transporte público, não tem o condão de infirmar a documentação que instrui a demanda.
Apelação Cível desprovida.